Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018861-73.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: THALES FABIANO ROCHA ACOSTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 57504954):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
É assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que transcorrido o prazo de validade do concurso o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.”
Conforme consta no acórdão de Id. 57504954, esta Desembargadora, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, participou do julgamento do Mandado de Segurança n. 1018861-73.2019.8.11.0000, na condição de Relatora, que deu origem a este Recurso Especial, o qual traz em seu bojo pedido de efeito suspensivo.
Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do TJMT, “Os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça.”
Ante o exposto, remetam-se os autos à Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça